Tribunal: TJBA
Processo: 8058545-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058545-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

AGRAVADO: ADALBERTO SOARES CONCEICAO JUNIOR

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO BILATERAL (AASI). BENEFICIÁRIO IDOSO E HIPOSSUFICIENTE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PERICULUM IN MORA INVERSO NÃO CONFIGURADO ANTE A PRIMAZIA DA VIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A relação entre as partes é de consumo, sujeita às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova e gratuidade da justiça deferidas na origem. A probabilidade do direito repousa na prescrição médica idônea que atesta a necessidade do equipamento para o tratamento de patologia auditiva (CID H90). Segundo entendimento do STJ (AgInt no AREsp 1.346.847/RJ), cabe ao médico assistente, e não à operadora, definir a melhor terapêutica. Cláusulas contratuais que limitam tratamentos essenciais ao restabelecimento da saúde, mesmo baseadas no art. 10, inciso VII da Lei 9.656/98, devem ser interpretadas à luz da função social do contrato e da boa-fé objetiva (art. 51, IV, § 1º, inciso II, CDC). A exclusão de órtese essencial frustra a expectativa legítima do consumidor. O perigo de dano ao Agravado é iminente e biológico, afetando sua dignidade e qualidade de vida como pessoa idosa (art. 71, Estatuto do Idoso). O perigo inverso alegado pela Agravante é de natureza patrimonial e passível de futura compensação, não sobrepujando o risco à integridade física do beneficiário. As teses acerca da Lei 14.454/2022 e da ADI 7265 do STF demandam análise exauriente no mérito da ação principal, não sendo aptas, neste estágio de cognição sumária, a revogar a proteção emergencial à saúde.
Agravo de Instrumento improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8058545-38.2025.8.05.0000
, em que figuram como
agravante,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e, como agravado,
ADALBERTO SOARES CONCEICAO JUNIOR
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
n
egar provimento ao presente Agravo de Instrumento e julgar prejudicado o Agravo Interno de ID. 93638152
,

na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA